Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701194-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALEXANDRE NEGREIROS DA CUNHA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o agravo interno contra a decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento. Ouça-se o Distrito Federal (agravo interno e agravo de instrumento). Após, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito